Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700611-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ESPOLIO DE MARIA LUISA RODRIGUES DA CUNHA BARRETO VIANNA REPRESENTANTE: GUILHERME DRUGG BARRETO VIANNA D E S P A C H O O recurso não veio acompanhado do recolhimento do preparo recursal, embora conste a guia do recurso. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para a parte apelante recolher o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora